Tribunal: TCU
Processo: 007.112/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Monitoramento da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão proferido no âmbito do acompanhamento da elaboração da proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento das medidas adotadas para atender às recomendações constantes do Acórdão 2516/2023-TCU-Plenário , cujo objeto era o acompanhamento da elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024-2027; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU e 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 2516/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.5; 9.3. considerar não implementada a recomendação do subitem 9.4.1; 9.4. dispensar a continuidade do monitoramento das deliberações pendentes de implementação; 9.5. comunicar a presente decisão aos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.6. arquivar os autos.